Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-11.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000782-11.2018.8.14.0034

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DALVA MARIA DE LIMA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

REALIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE ENTRE AS ASSINATURAS DISPOSTAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS. EM DOBRO.
§ ÚNICO DO ART. 42 DO CDC
. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
No caso dos autos é possível observar que o banco embora tenha trazido aos autos suposto contrato entabulado entre as partes, perícia grafotécnica realizada a pedido do mesmo e realizada pelo Instituto Renato Chaves concluiu que as assinaturas questionadas, lançadas nas peças de exame originais, não apresentam identidade gráfica com os padrões fornecidos pela autora.
II-
Caberia ao banco impugnar referido laudo, todavia, em sua manifestação se resumiu a alegar ter também sido vítima de fraude, não trazendo aos autos comprovação de tal possibilidade. Porém, ainda que verificássemos
a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.
I
II-
O desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
IV-
N
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.
V-
N
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.
VI-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deva ser minorado para $ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser esse pelos motivos já expostos razoável e proporcional.
VII- CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o quantum indenizatório, passando os danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para $ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S.A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA
, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 773060227, no valor de R$ 6.660,00 (Seis Mil seiscentos e sessenta reais), divido em 60 parcelas de R$ 203,90 (Duzentos e Três Reais e noventa centavos), descontadas indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de vinte mil reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS, Boletim de Ocorrência e documentos pessoais.

A tutela requerida foi concedida, apenas no que se refere a exclusão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes.

Contestação ID Num. Num. 13614304 .

Réplica à Contestação ID Num. 13614309.

Perícia Grafotécnica ID Num. 13614331.

As partes se manifestaram ID Num. 13614334/

Num. 13614336.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando o banco a devolução em dobro
a
crescidos de correção monetária pelo INPC deste a data o desconto e juros simples de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda o réu a pagar indenização a autora a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como proceder ao cancelamento de qualquer débito fundado no negócio versado nos autos. Condenou também nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 15% (quinze por cento) da condenação em respeito ao artigo 85, § 2º do CPC. Por fim, certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da sentença, findo o qual deverá o débito ser atualizado com a incidência de pena de multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Nas razões recursais,
BANCO BRADESCO S/A
alega que os danos morais não estão configurados, tendo em vista tratar-se de caso que não ultrapassa mera cobrança, não sendo passível de dano moral, bem como não ter o banco praticado qualquer ato ilícito. Todavia, caso não seja esse o entendimento, que o quantum da indenização seja minorado, tendo em vista que este deve atender aos parâmetros legais e ser proporcional ao suposto dano sofrido.

Sustenta a impossibilidade de restituição em dobro dos danos materiais, pois não demonstrada a má-fé, sendo a boa-fé presumida.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença quanto a devolução em dobro dos danos materiais, o qual requer sua exclusão ou devolução de maneira simples, exclusão dos danos morais ou sua redução.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco embora tenha trazido aos autos suposto contrato entabulado entre as partes, perícia grafotécnica realizada a pedido do mesmo e realizada pelo Instituto Renato Chaves concluiu a saber:

“que as assinaturas questionadas, lançadas nas peças de exame originais, não apresentam identidade gráfica com os padrões fornecidos pela senhora DALVA MARIA DE LIMA ANDRADE, conforme foi minuciosamente explicado no Item “Dos Exames” e demonstrado nos Anexos deste Laudo Pericial.”

Com efeito, tem-se que caberia ao banco impugnar referido laudo, todavia, em sua manifestação se resumiu a alegar ter também sido vítima de fraude, não trazendo aos autos comprovação de tal possibilidade. Porém,

ainda que verificássemos
a configuração de fraude de terceiro, fato este, que parece ser o que ocorreu no presente caso, não isenta a ré de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

Eis a Súmula do STJ:

"SÚMULA n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato bancário mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos." (AgRg no Ag 1148316/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011) 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no Ag 1318080/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011).

Nesses termos, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Outrossim, pelos mesmos motivos entendo que n
a hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deva ser minorado para $ 5.000,00 (cinco mil reais) , por ser esse pelos motivos já expostos razoável e proporcional.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar o quantum indenizatório, passando o danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para $ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 18/12/2023